Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727585-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social contra decisão que homologou a lista de exequentes apresentada pela parte autora, desprezando as inconsistências apontadas, in verbis: “As questões levantadas pela executada, que dizem respeito à migração, portabilidade e alteração de vínculo (participante/assistido), não têm qualquer relevância para os cálculos. Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, na qual se requereu o pagamento da diferença de correção monetária oriunda dos expurgos inflacionários. Portanto, não é aplicável a tese contida no Enunciado da Súmula no 289, do STJ, porque não se trata de devolver contribuições aos participantes (resgate). Em segundo lugar, e também porque se tratava de ação de cobrança, não tem cabimento a tese relativa à recomposição de reserva de poupança ou de revisão de benefício. Nesses casos, a transação ou migração de plano afeta a pretensão de recalcular o benefício ou recompor a reserva de poupança. No entanto, o título executivo em questão reconhece tão-somente o direito dos participantes, que o eram na época dos expurgos inflacionários e que não tivessem se desligado até 17/12/1998, à diferença de correção monetária. Assim, eventual transação celebrada após a sentença pode ser considerada a fim de excluir substituídos, desde que tenha incluído expressamente os direitos discutidos neste processo. Do contrário, e porque a transação se interpreta restritivamente (CC,842), não interfere na apuração do valor da condenação. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, com base na lista do despacho id 46106901.(...)” A agravante alega que: 1) o juízo homologou a lista dos exequentes contendo participantes migrados e outros recebendo suplementação TELOS, rejeitando, assim, o que ficou decidido no REsp 1.551.488 na sistemática de recursos repetitivos; 2) há imperativa necessidade de excluir do título executivo os substituídos que migraram de plano e os que recebem suplementação de aposentadoria da TELOS, já que a atualização da reserva de poupança, considerando os expurgos inflacionários, somente é aplicável àqueles que rescindiram o vínculo com a TELOS sem migrar de plano, ou seja, àqueles que se desligaram da entidade de previdência complementar; 3) “se o autor está aposentado, recebendo suplementação de aposentadoria da TELOS (mantem o vínculo com a entidade de previdência) ou se migrou de plano (transação livremente pactuada entre as partes)”, é claro que se trata de situação submetida ao caso mencionado no REsp acima citado. Requer o provimento de plano do recurso ou, caso assim não se entenda, que seja concedido efeito suspensivo ao agravo. É o breve relato. Com razão a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo uma vez que o REsp 1.551.488 é claro no sentido de que a correção monetária da reserva de poupança referente aos expurgos inflacionários é aplicável somente aos casos em que houve o desligamento do participante da entidade de previdência privada: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONTRATO DE TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO E RESGATE. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. A SÚMULA 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO RESGATE, MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ANTES MESMO DE AUFERIR OS BENEFÍCIOS PACTUADOS. TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELAS ENTIDADES FECHADAS, HÁ SOLIDARIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO, UNITÁRIO E INDIVISÍVEL, TENDO POR ELEMENTO ESSENCIAL A RECIPROCIDADE DE CONCESSÕES. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017) Também está presente o perigo de dano decorrente da possível homologação de cálculos que abrangem participantes que não se desligaram da TELOS. No entanto, deixo de julgar o recurso de plano, em razão da necessidade de se oportunizar o contraditório, nos termos do disposto no artigo 932 V do CPC/2015. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator